Tribunal: TJMT
Processo: 1002007-41.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002007-41.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GABRIEL FAVA NAAMAN KHOURI - CPF: 019.729.911-32 (AGRAVADO), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO - CNPJ: 26.752.857/0001-51 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), GABRIEL FAVA NAAMAN KHOURI - CPF: 019.729.911-32 (AGRAVANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1.021,
CAPUT
, DO CPC) – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Exegese do artigo 1.021,
caput,
do CPC, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo cognoscíveis quando manejados contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

GABRIEL FAVA NAAMAN KHOURI

AGRAVADO:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Gabriel Fava Naaman Khouri
em face do acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo

da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, à unanimidade, retificou a r. sentença, para

denegar a ordem, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6º, § 5º, da Lei Federal n. 12.016/2009 (ID n. 78876477).

Aduz, em confuso arrazoado, que esta Relatora
deixou de
apreciar algumas informações constantes nos autos, como por exemplo, o fato de que no ano de 2019 o impetrante pagou o seu IPVA e o Licenciamento e não havia multa alguma no sistema e, agora, mesmo tendo efetuado o pagamento do IPVA de 2020 não lhe foi fornecido o documento, por estar sendo exigido por parte do DETRAN/MT o pagamento de multas relativas ao ano de 2018.

Argumenta que, se no ano de 2019, o Agravante pagou o IPVA e retirou o documento normalmente e em nenhum momento lhe informaram das referidas multas que são de 2018, cujas notificações até a presente data não teriam chegado em sua residência, não poderia o judiciário da guarida a atos irregulares da Agravada, sob pena de cerceamento de defesa.

Por essas razões, pugna pelo recebimento do presente Agravo Interno com pedido de Reconsideração, para que seja mantida a segurança, ou que o recurso seja submetido ao Julgamento do Tribunal.

A certidão de ID n. 82252461 atesta a tempestividade recursal.

O Agravado, apesar de devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão de ID n. 88898987.

Em observância ao art. 10 do CPC/2015 e ao princípio da não-surpresa, determinei a intimação do Agravante (ID n. 92400976), para se manifestar sobre o cabimento do Agravo Interno em face de decisão colegiada (art. 1.021,
caput
, do CPC).

Ato contínuo, no ID n. 93080469, o Agravante limitou-se a defender a necessidade de reforma do julgamento proferido por este Colegiado, ocasião em que reiterou a necessidade de recebimento do presente agravo interno com pedido de reconsideração, bem como pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ressaltando que o Agravante se encontra desempregado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente Agravo Interno não supera a barreira do conhecimento, haja vista que o recurso manejado pelo Agravante se revela manifestamente incabível para a hipótese.

Nessa linha, é de se observar que o Código de Processo Civil, disciplinou o Agravo Interno como a via recursal contra
decisão monocrática proferida pelo Relator
, nos termos do artigo 1.021,
caput
, não alcançando os julgamentos de órgão colegiado.

Veja-se:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
[Destaquei]

In casu
, o Agravante interpôs recurso de agravo interno contra
o acórdão
proferido em sede de remessa necessária que, decidiu, por unanimidade, pela retificação da sentença prolatada em sede de mandado de segurança, para

denegar a ordem, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6º, § 5º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

A interposição de agravo interno, nesta hipótese, caracteriza-se
erro grosseiro
, porquanto
apenas cabe contra decisões monocráticas
.

Assim, como o presente recurso foi interposto diante de
decisão do Órgão Colegiado
, não há como ser conhecido.

Portanto, diante do erro grosseiro, não há cogitar, na espécie, da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Esse é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
IRRESIGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. É descabida a interposição de agravo regimental em face de decisão colegiada, bem como o seu recebimento como embargos de declaração ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inescusável.

2. Ademais, incabível o agravo em recurso especial previsto no art. 1.042 do CPC, porquanto só pode ser interposto contra decisão de admissibilidade do Recurso Especial proferida pelo Tribunal de origem, não contra acórdão desta Corte Superior.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ – AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1190922/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 1/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO.
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso" (AgInt no AgInt no RE no AgInt no AREsp 904.600/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe de 23/03/2018).

2. "
Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil de 2.015, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido na espécie" (AgInt no AgInt no AREsp 1.084.864/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe de 19/04/2018).

3. A intempestividade do recurso especial pode ser reconhecida por esta Corte Superior independentemente de provocação da parte contrária, tratando-se de requisito de admissibilidade extrínseco do recurso especial que lhe compete examinar, independentemente de provocação da parte contrária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 1244996/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - NÃO CONHECIDO.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos de colegiado.

Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, quando da equivocada interposição de agravo regimental no lugar de embargos declaratórios, porquanto o erro é grosseiro. (STJ - AgRg no AgRg no Ag 1189226-SP, relator: Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma).

(TJMT – AgR 52089/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/2/2018, publicado no DJE 1/3/2018). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, por se tratar de mandado de segurança não há incidência de custas e despesas processuais, razão pela qual, resta prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021